Tribunal: TJES
Processo: 5006237-53.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006237-53.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I
RECORRIDO: RONIGLI DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006237-53.2022.8.08.0047

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I

RECORRIDA: RONIGLI DE ARAUJO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
RONIGLI DE ARAUJO
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ZIPDIN I
e
SERASA S.A
. Narra o autor, em síntese, que tentou contrair um empréstimo pessoal, o que foi impossibilitado, sob a justificativa que haviam restrições em seu nome. Sem acreditar, se deslocou até a CDL de São Mateus/ES, verificando que, no seu CPF, existia uma dívida no valor de R$8.822,50, negativada, tendo como credor o 1º Réu, e entidade de origem o 2º Réu. Alega que não reconhece tal dívida, não sabendo nem mesmo do que se trata. Nesse sentido, pleiteou pela declaração da inexistência de débitos, a retirada da negativação de seu nome e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8105627), o requerido FUNDO DE INVESTIMENTOS alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo, entendendo necessária a realização de perícia técnica. No mérito, sustentou que a negativação decorre de um empréstimo firmado entre a autora e outra instituição financeira, que cedeu o crédito para o ora requerido. Afirmou que a contratação foi regular, sendo a cobrança e a consequente negativação devidas. Defendeu, ainda, a tese de inexistência de danos morais a serem indenizados, requerendo a improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida SERASA S.A também apresentou contestação (ID. 8105895), alegando o exercício de um direito e ausência do dever de indenizar.

A sentença (ID. 8105915) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“De outra sorte, observa-se que a autora possuía outras anotações restritivas, conforme documento anexado em ID 18167125. Registre-se que, acerca das referidas anotações, a parte autora não menciona qualquer discussão judicial ou extrajudicial.

Assim, independentemente do apontamento do débito supostamente indevido, objeto da presente demanda, já existiam outros apontamentos de débito, pelo que a autora já tinha maculada sua imagem de solvabilidade.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para DECLARAR a nulidade do empréstimo objeto da demanda.
”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8105916). Em suas razões, reitera a preliminar suscitada, de incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega que o débito decorre do inadimplemento de um empréstimo consignado contratado pela autora, sendo a cobrança e a negativação legítimas. Sustenta a regularidade da contratação, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autora (certidão de ID. 8105922).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do microssistema dos juizados especiais para processar a presente demanda, tendo em vista que há material comprobatório suficiente ora colacionado aos autos do processo para que se proceda com seu devido julgamento, não havendo necessidade de produção de quaisquer provas periciais.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de
"hackers"
, e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Ademais, verifico que o recorrente utilizou-se, basicamente, de telas sistêmicas, a fim de comprovar a regularidade da contratação e a ciência da autora acerca da relação jurídica entre as partes.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto ao referido contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)